Tribunal: STF
Processo: RMS 34563
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em Recurso ordinário em mandado de segurança. Procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas. Contraditório e ampla defesa.



    1. No julgamento do caso “Raposa Serra do Sol”, não houve determinação específica da maioria do STF pela obrigatoriedade de participação ou manifestação dos entes federados no procedimento de demarcação de terras indígenas. Assim, a ausência de manifestação de Município comprovadamente informado da existência de procedimento administrativo, além de não gerar nulidade, somente pode ser alegada pelo suposto prejudicado, ou seja, o próprio Município. 



    2. Por outro lado, o contraditório, no procedimento de demarcação de terras indígenas, é regido pelo Decreto nº 1.775/1996, o qual não prevê a participação do interessado em todas as perícias ou vistorias a serem realizadas. Tal disposição legal, inclusive, não entra em confronto com a Constituição Federal, já que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa serão efetivamente respeitados ao ser concedida ao interessado a oportunidade de contestar os respectivos resultados.



    3. Em relação à alegação de inexistência de prova da publicação do relatório circunstanciado na sede da municipalidade ou ausência de convocação de terceiros interessados, tal fato não pode ser conhecido por não ter sido objeto de impugnação específica do recurso ordinário. 



    4. Agravo interno parcialmente conhecido (CPC, art. 932, III, in fine, e 1.021, § 1º) e, nesta parte, desprovido, por manifestamente improcedente. Aplicação de multa de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão.